Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. TEMA 548 STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 61425/93. REJEITADAS. MÉRITO. DISTRITO FEDERAL. MENOR. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESERVA DO POSSÍVEL. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Da exegese do artigo 1.035, § 5o do Código de Processo Civil pressupõe que a afetação da matéria sob a sistemática da repercussão geral não possui efeito automático de sobrestar todos os processos pendentes que tratem sobre a questão nas instâncias inferiores, sendo discricionaridade do relator determinar ou não a suspensão.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o fato de existir ação coletiva cujo objetivo é tutelar direitos individuais homogêneos não impede a propositura da ação individual sobre a mesma temática, razão pela qual não há necessidade de suspensão do tramite do presente recurso.
3. A Constituição da República estabelece, em seu art. 208, inciso I, e, §§ 1o e 2o, que compete ao Estado ofertar a educação básica obrigatória e gratuita para a crianças e adolescentes de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, sendo certo que, por ser um direito público subjetivo, a sua não implementação importa responsabilidade da autoridade competente.
4. A Magna Carta preconiza, ainda, que é dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CRFB/1988).
5. Ao contrário do preceito constitucional sobre a educação básica, a norma constitucional acerca da educação infantil, segundo a abalizada doutrina, é de eficácia limitada a depender de políticas programáticas estatais para ser implementada, observado o princípio da reserva do financeiramente possível.
6. Em que pese o preenchimento dos requisitos para a concessão de vaga em creche da rede pública, quais sejam, a idade da criança (de zero a três anos), baixa renda e condição de mãe trabalhadora, a concessão do pedido acarretaria desrespeito ao princípio da isonomia, uma vez que violaria o direito das demais crianças que, preenchendo, de igual forma, os requisitos necessários, aguardam na fila de espera, sem esquecer, também, que se encontram protegidas pela mesma garantia constitucional.
7. Preliminares rejeitadas. Mérito não provido.